Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB à servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e a condenação à obrigação de pagar quantia certa concernentes às parcelas de janeiro/2020 em diante. Recurso da parte ré objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde e postos de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o/10/2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). De outra parte, na forma do art. 2o da Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.” Por sua vez, o artigo 2o da Portaria 825/216 do Ministério da Saúde consigna: “Para efeitos desta Portaria, considera-se: I - Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde; II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) [...]”. A servidora está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará e ocupa o cargo de fisioterapeuta (ID 23011919), atividade que se inclui entre os serviços especializados prestados pela unidade de atenção domiciliar, de modo que tem direito à percepção da GAB enquanto exercer as atribuições relacionadas às ações básicas de saúde, assim como o pagamento das parcelas pretéritas postuladas no processo. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E